Tribunal: TJSP
Processo: 2113858-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE, EM EXECUÇÃO FISCAL, REJEITA PEDIDO PARA QUE A FAZENDA SEJA COMPELIDA A MODIFICAR A FORMA DE APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO DO VALOR DA DÍVIDA. Diversamente do que alega a agravante, os cálculos são de meridiana clareza. Se a agravante considera que há excesso, cumpre-lhe alegar e provar o fato pela via processual adequada.

NEGADO PROVIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE, EM EXECUÇÃO FISCAL, REJEITA PEDIDO PARA QUE A FAZENDA SEJA COMPELIDA A MODIFICAR A FORMA DE APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO DO VALOR DA DÍVIDA. Diversamente do que alega a agravante, os cálculos são de meridiana clareza. Se a agravante considera que há excesso, cumpre-lhe alegar e provar o fato pela via processual adequada.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.